Tribunal: TJMT
Processo: 0002407-84.2016.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002407-84.2016.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0021-88 (EMBARGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em Ação Anulatória de Multa Administrativa. A ação foi ajuizada pela empresa Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA, visando à nulidade de multa no valor de R$ 4.967,43, aplicada pelo PROCON municipal por suposto descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da multa administrativa por ausência de fundamentação, desproporcionalidade e regularidade do atendimento ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão administrativa que aplicou a multa obedeceu aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação;
(ii) avaliar a possibilidade de intervenção judicial na validade do ato administrativo com base na ausência de fundamentação e vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intervenção judicial em atos administrativos limita-se à análise da legalidade e do respeito aos princípios constitucionais, sem reavaliar o mérito discricionário.

4.

A fundamentação dos atos administrativos é exigência do artigo 50 da Lei nº 9.784/1999 e do artigo 46 do Decreto nº 2.181/97, devendo conter indicação clara dos fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão.

5.

A multa administrativa aplicada apresentou vício insanável, pois não explicitou os critérios utilizados para a sua fixação, tampouco considerou as circunstâncias concretas do caso, como o ressarcimento ao consumidor antes da conclusão do procedimento administrativo.

6.

Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, exigem que sanções administrativas sejam adequadas à gravidade da infração e não tenham caráter confiscatório, conforme entendimento do STF (RE 833.106, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

7.

A ausência de fundamentação e a desproporcionalidade da multa configuram flagrante violação aos princípios legais, autorizando sua invalidação pelo Poder Judiciário, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.091.749/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento
:

10.

A ausência de fundamentação específica e a desproporcionalidade na aplicação de sanções administrativas configuram vício insanável que autoriza sua nulidade pelo Poder Judiciário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, promovido pelo município de Campo Novo dos Parecis, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela de Urgência nº 0002407-84.2016.8.11.0050, julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decretando a nulidade da multa oriunda do da reclamação nº 0110- 000.922-0 e condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% do valor da dívida anulada.

Em suas razões recursais, o
município agravante sustenta o desacerto da decisão agravada que n
egou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa.

Aduz que o Procon municipal aplicou multa administrativa, decorrente de alegada infração ao Código de Defesa do Consumidor, relacionada ao não atendimento tempestivo de reclamação de um consumidor.

Afiança que, sentença declarou a nulidade da multa administrativa, por entender que os critérios de razoabilidade e proporcionalidade não foram observados, bem como considerou que a sanção carecia de adequada fundamentação nos termos do artigo 46 do Decreto nº 2.181/97.

Argumenta a competência do PROCON para aplicar sanções administrativas, bem como o procedimento administrativo obedeceu ao contraditório e à ampla defesa, bem como a proporcionalidade da multa aplicada em relação à infração cometida.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 243.541.653).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002407-84.2016.8.11.0050

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMBARGADO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo de Interno, promovido pelo município de Campo Novo dos Parecis, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela de Urgência nº 0002407-84.2016.8.11.0050, julgou procedente o pedido extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decretando a nulidade da multa oriunda do da reclamação nº 0110- 000.922-0 e condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% do valor da dívida anulada.

Em suas razões recursais, o
município agravante sustenta o desacerto da decisão agravada que n
egou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa.

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação anulatória de multa administrativa. A multa, no valor de R$ 4.967,43, foi aplicada pelo PROCON municipal à empresa Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA, em razão de suposto descumprimento de normas consumeristas.

A sentença declarou a nulidade da multa por ausência de fundamentação suficiente, desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e regularidade no atendimento ao consumidor pela empresa.

Aduz que, a multa foi aplicada de forma proporcional e que o processo administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa e que o Poder Judiciário deve limitar-se ao controle de legalidade do ato administrativo.

O ponto central da controvérsia reside na validade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, especificamente quanto à regularidade do ato administrativo e o respeito aos princípios de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

Pois bem.

Deve-se reconhecer que a intervenção judicial em atos administrativos não busca reavaliar o mérito discricionário, mas sim aferir a conformidade do ato com os princípios constitucionais e legais, em conformidade com o disposto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, atos administrativos que contrariem os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade ou razoabilidade estão sujeitos à invalidação pelo Poder Judiciário.

O exame judicial limita-se à verificação da legalidade e da legitimidade, sem invadir o mérito administrativo e neste caso, o ato administrativo, ao impor a multa, apresentou vícios insanáveis.

Nos Atos Administrativos, deve prevalecer o Princípio da Motivação, contidos no artigo 50 da Lei nº 9.784/1999 e 46 do Decreto nº 2.181/97, como sendo a exigência básica do Estado Democrático de Direito, sendo fundamental que todos os atos administrativos indiquem claramente os fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão.

No caso em apreço, a decisão administrativa que impôs a multa administrativa, não analisou adequadamente as circunstâncias concretas do caso, como o atendimento posterior realizado pela agravada e a compensação ao consumidor, limitando-se a aplicar uma penalidade padronizada, sem demonstração da motivação e como o valor de R$ 4.967,43 foi fixado, violando a exigência de explicitação clara e congruente prevista nos normativos supracitados.

Essa deficiência de fundamentação torna o ato nulo de pleno direito, como preconizado pelo artigo 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 9.784/1999.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, exigem que as sanções administrativas sejam adequadas à finalidade do ato, necessárias e proporcionais à gravidade da infração.

No presente caso, a multa aplicada foi desproporcional em decorrência da inobservância do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ignorou o fato de que a agrava tomou providências efetivas para ressarcir o consumidor, resolvendo a questão antes da conclusão do processo administrativo.

Além disso, sanções administrativas possuem caráter educativo, não podendo assumir caráter confiscatório ou punitivo excessivo, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (RE 833.106, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01/08/2014).

A infração apontada pelo Procon refere-se ao atraso na restituição de valores ao consumidor, situação que foi resolvida antes mesmo da conclusão do procedimento administrativo.

Assim, o fato gerador da penalidade perdeu seu objeto, uma vez que não subsiste mais dano ao consumidor que justifique a manutenção da multa.

A jurisprudência corrobora a necessidade de fundamentação e proporcionalidade em sanções administrativas. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que:

"A intervenção judicial no mérito administrativo deve ocorrer em casos de flagrante violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade." (REsp 1.091.749/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/07/2013).

Neste sentido, a ausência de fundamentação específica e a desproporcionalidade da multa justificam a invalidação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

A decisão agravada apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo e após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024